Tribunal: TJDFT
Processo: 0737031-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737031-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZEVANE SOARES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO VIGNA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de suspensão da execução formulado pelo executado, ora agravante. O agravante informa que ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica na qual se discute a veracidade do contrato executado pela instituição bancária. Alega que teve autorizada contra si a alienação de seu imóvel, cujas hastas públicas foram agendadas para os dias 7.11.2022 e 10.11.2022. Assegura que a questão debatida em processo externo (ação declaratória) é apta a deferir a tutela de urgência. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de suspender a execução até o trânsito em julgado da ação declaratória, diante da prejudicialidade externa. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 40865394; 40865395). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. O art. 786 do Código de Processo Civil estabelece que a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo. O art. 783 do Código de Processo Civil, por sua vez, reforça o já mencionado art. 786 ao afirmar que a execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. A obrigação consubstanciada no título exequendo (id 7318391 dos autos originários) é certa, dada a existência inequívoca do crédito; líquida, na medida em que é possível depreender com facilidade o valor devido; e exigível, pois o inadimplemento é incontroverso e não há qualquer condição suspensiva ou fato impeditivo ao cumprimento do contrato. A ação declaratória foi recentemente ajuizada e ainda está em tramitação, o que não retira a certeza, a liquidez e a exigibilidade da obrigação lastreada em título executivo extrajudicial. O título executivo remanesce hígido e não há fundamento jurídico para a extinção da execução. A mera propositura de uma ação de conhecimento não tem, como regra, força para suspender uma ação executiva, conforme dispõe o art. 784, § 1o, do Código de Processo Civil.[1] Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO FUNDADO NO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE ANULATÓRIA DO TÍTULO JUDICIAL. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Salvo em hipóteses de extrema excepcionalidade, o cumprimento de sentença não pode ser paralisado, além das fronteiras artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil, pelo fato de o título judicial ter a sua validade questionada em ação de conhecimento. II. Mesmo na execução de título extrajudicial, onde o horizonte defensivo é muito mais amplo, "a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução", segundo prescreve o § 1o do artigo 784 do Código de Processo Civil, dispositivo aplicável subsidiariamente ao cumprimento de sentença por força dos artigos 513, caput, e 771 do mesmo diploma legal. III. Ainda que seja concebível, em caráter extraordinário, que a ação de conhecimento seja levada em consideração para o fim de suspender a execução de título judicial (cumprimento de sentença), a exemplo do que ocorre, também excepcionalmente, na execução de título extrajudicial quando se toma determinada demanda cognitiva como sucedâneo de embargos à execução, é preciso que o juízo esteja garantido e que estejam presentes os pressupostos de suspensão inscritos no artigo 525, § 6o, do Código de Processo Civil. IV. Ação de conhecimento que tem por objeto a anulação do título judicial não se qualifica como prejudicial externa apta a respaldar a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1436541, 07010439020218079000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 784, § 1o, DO CPC. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO REFORMADA. Nos termos do art. 784, § 1o, do CPC, "A propositura de qualquer ação relativa a débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução". Nessa esteira, o ajuizamento de Ação Anulatória c/c Lucros Cessantes e Indenização por Danos Materiais e Morais para discussão da obrigação inscrita no título executivo extrajudicial não enseja o reconhecimento de prejudicialidade externa e a suspensão da Execução, mormente quando a ação de conhecimento é aforada após a propositura da Execução de Título Extrajudicial e não conta com decisão liminar suspendendo a exigibilidade do título executivo, além de ter sido indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução manejados pela parte Devedora. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1415576, 07357979220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 784: São títulos executivos extrajudiciais: (...) § 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.